Tribunal: TCU
Processo: 032.112/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11722/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.112/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andre Luis Cavalli de Oliveira (XXX.354.510-XX); Fabio Lucio Cecilio de Jesus (XXX.959.886-XX); Heitor Goncalves Costa (XXX.869.410-XX); Hider Antunes Silva (XXX.656.903-XX); Isa Maria Freire Brasileiro (XXX.385.913-XX); Ismaelita Maria dos Reis (XXX.422.036-XX); Iva Luis Bosques de Oliveira (XXX.951.335-XX); Jose Braulio Rodrigues (XXX.417.166-XX); Marcos Aurelio Pereira de Moura (XXX.552.236-XX); Maria Nubia Morais (XXX.807.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.